Tribunal: TJMT
Processo: 1021992-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021992-98.2017.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (AGRAVANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS GARANTIDO. MERCADORIAS DESTRUÍDAS POR INCÊNDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REPROPOSITURA DE DEMANDA COM IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de crédito de ICMS Garantido incidente sobre mercadorias destruídas por incêndio ocorrido em abril de 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao art. 932 do CPC; (
ii
) definir se a presente ação reproduz demanda anteriormente julgada, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material; e (
iii
) examinar se a invocação posterior do Tema 456 do STF autoriza a rediscussão da obrigação tributária já definitivamente decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo admissível quando fundada em jurisprudência dominante. A possibilidade de agravo interno preserva o princípio da colegialidade. Precedente: STJ,
AgInt
no REsp 1.878.294/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12.2.2021.

4. Verifica-se identidade substancial entre a ação ordinária ajuizada em 2004 e a presente ação declaratória, pois coincidem as partes, o crédito tributário (CDA n. 000985/07-A), o fato gerador (incêndio de abril de 2003) e o pedido de desconstituição da obrigação. Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando presentes partes, pedido e causa de pedir idênticos.

5. A agregação posterior de fundamento jurídico diverso, consistente na alegação de inconstitucionalidade do ICMS Garantido com base no Tema 456 do STF (RE 598.677/RS), não altera o núcleo fático-jurídico da controvérsia já definitivamente julgada.

6. Conforme entendimento firmado no Tema 733 do STF (RE 730.462/SP), a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma não implica automática desconstituição de decisões transitadas em julgado, sendo indispensável a utilização da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, observado o prazo decadencial.

7. A invocação da tese constitucional apenas após a sentença, em embargos de declaração, configura inovação recursal incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC e com o princípio da estabilização objetiva da demanda.

8. Mantém-se a decisão monocrática que desproveu a apelação e preservou a autoridade da coisa julgada, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A propositura de nova ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a demanda anteriormente julgada com trânsito em julgado caracteriza coisa julgada material. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade não autoriza a rediscussão de obrigação tributária acobertada por coisa julgada, sendo indispensável a utilização da ação rescisória. A invocação tardia de tese constitucional em embargos de declaração configura inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 337, §2o, 932, 966, 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 730.462/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.5.2015 (Tema 733); STF, RE 598.677/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29.3.2017 (Tema 456); STJ,
AgInt
no REsp 1.878.294/MG, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12.2.2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO
(RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CRAL Fomento Mercantil Ltda.
, anteriormente denominada
Comércio Regional de Alimentos Ltda.
, contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a agravante aduz, inicialmente, que a decisão monocrática excedeu os limites do artigo 932 do CPC, sendo indevido o julgamento sem apreciação colegiada.

Reiterando os argumentos expostos nas razões do apelo, a ora agravante defende que o ICMS na modalidade “Garantido”, concernente às mercadorias destruídas em incêndio ocorrido em seu estabelecimento comercial em abril de 2003, foi indevidamente exigido e pago mediante compensação, após negativa da SEFAZ quanto ao estorno proporcional.

Assevera que não houve efetiva circulação das mercadorias sinistradas e que a exigência do tributo é inconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema 456 do STF.

Afirma que, em decorrência de alteração contratual societária, houve transferência da matriz para o Estado de São Paulo e criação de nova inscrição estadual para a filial em Várzea Grande/MT, o que inviabilizou a compensação pretendida na inscrição de origem.

Argumenta que, embora tenha ajuizado ações anteriores (Ação Ordinária n. 0006943-11.2004.8.11.0002 e Mandado de Segurança n. 0030874-81.2008.8.11.0041), elas foram julgadas improcedentes sem vedar expressamente o direito à compensação.

Ao fim, requer o provimento do recurso para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que: (i) o ICMS Garantido encontrava amparo no regulamento do tributo, (
ii
) a obrigação tributária nasce com a entrada da mercadoria no Estado, sendo irrelevante a perda posterior por incêndio, e (
iii
) a autora aderiu espontaneamente ao parcelamento, reconhecendo a dívida.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIO SILVA DE OLIVEIRA
, OAB/MT 31596-A.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G
ALVÃO RAMOS
PAIVA ZANOLO

(RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CRAL Fomento Mercantil Ltda.
, anteriormente denominada Comércio Regional de Alimentos Ltda., contra decisão monocrática desta Relatoria que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O objeto do presente recurso limita-se à:
(i)-
verificação da existência de coisa julgada material;
(
ii
)
- e da regularidade da decisão monocrática que reconheceu a impossibilidade de rediscussão de obrigação tributária já definitivamente decidida.

A controvérsia tem origem em exigência fiscal relacionada a mercadorias atingidas por incêndio ocorrido em abril de 2003, fato que desencadeou processo administrativo, posterior pagamento do débito e sucessivas demandas judiciais.

Impõe-se, assim, a reconstrução cronológica dos fatos.

1. Processo Administrativo e Confissão de Dívida (2003)

Após o incêndio ocorrido em abril de 2003, a contribuinte instaurou o Processo Administrativo-Fiscal n. 51075/2003 (ID 234673760), sustentando inexistência de fato gerador quanto às mercadorias destruídas e pleiteando recolhimento proporcional do ICMS exigido na modalidade então aplicada.

O pedido foi indeferido pela Administração Tributária.

Na sequência, firmou, em outubro de 2003, o
Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento Espontâneo n. 5107810
(ID 234673768), efetuando o pagamento do débito posteriormente inscrito na
CDA n. 000985/07-A
, no valor de
R$ 318.014,99
(ID 234673768, p. 2).

Embora a Certidão de Dívida Ativa não esteja fisicamente juntada aos autos, o crédito é plenamente identificável pelo número indicado pelas partes, pelo processo administrativo que lhe deu origem e pelo termo de confissão firmado pela própria contribuinte, o qual delimita com precisão o montante exigido e pago.

Esse débito constituiu o objeto das demandas judiciais subsequentes.

2. Primeira demanda judicial – Ação Ordinária n. 0006943-11.2004.8.11.0002

Em 2004, a empresa ajuizou a Ação Ordinária n. 0006943-11.2004.8.11.0002 (
IDs
234673769 e 234673770), postulando:

a)
reconhecimento da inexistência de fato gerador do ICMS exigido em razão do incêndio;

b)
anulação do Termo de Confissão de Dívida;

c)
desconstituição da obrigação tributária correspondente.

Os pedidos foram julgados improcedentes (ID 234673774), decisão confirmada em grau recursal, com trânsito em julgado.

No acórdão então proferido (ID 234673778, p. 10), consignou-se que eventual crédito poderia ser aproveitado nos termos do art. 435-N do Decreto n. 32/99, cujo teor foi expressamente transcrito:

“Art. 435-N
Ressalvadas as hipóteses de vedação, o valor do ICMS Garantido será lançado como crédito no mês do respectivo pagamento e compensado no recolhimento total do imposto no mês subsequente.

§ 1o O crédito previsto no caput será escriturado no item 007 – “Outros Créditos” do quadro “Crédito do Imposto” do livro Registro de Apuração do ICMS, mediante a expressão “ICMS Garantido – art. 435-N do RICMS”.

§ 2o Não ensejará crédito o imposto pago a título de diferencial de alíquota referente às operações e prestações que destinem mercadorias ou bens ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado de qualquer estabelecimento.

§ 3o A forma de utilização e a respectiva compensação dos créditos de que trata o caput, para os contribuintes enquadrados no regime de estimativa, serão disciplinados em ato baixado pelo Secretário de Estado de Fazenda.”

Importa destacar que não houve reconhecimento de inexistência da obrigação tributária. A exigência foi mantida, formando-se coisa julgada material quanto à validade do débito.

3. Segunda demanda – Mandado de Segurança n. 0030874-81.2008.8.11.0041

Após o insucesso da ação ordinária, a empresa alterou sua estrutura societária, transferindo a matriz para o Estado de São Paulo, mantendo filial em Mato Grosso sob nova inscrição estadual
IE no 13.200.880-7
, enquanto o recolhimento original havia ocorrido sob a inscrição
IE no 13.175.970-1
.

Em 2008, impetrou o Mandado de Segurança n. 0030874-81.2008.8.11.0041 (ID 234673778), buscando utilizar os valores recolhidos sob a inscrição anterior na nova inscrição estadual.

A segurança foi denegada, sob o fundamento de inexistir previsão legal para aproveitamento por inscrição diversa daquela que realizou o recolhimento, decisão mantida (ID 234673779).

Restou, assim, expressamente afastada a possibilidade de compensação em inscrição distinta.

4. Terceira demanda – A presente Ação Declaratória (ajuizada em 2017)

Somente em 2017 foi ajuizada a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Repetição de Indébito, na qual a autora voltou a pleitear:

a)
reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária referente ao crédito descrito na CDA n. 000985/07-A;

b)
desconstituição do Termo de Confissão de Dívida n. 5107810;

c)
restituição dos valores pagos;

d)
afastamento da cobrança do tributo incidente sobre mercadorias sinistradas.

A sentença,
proferida em 14/04/2023
, julgou improcedentes os pedidos.

Após a prolação da sentença, a autora opôs embargos de declaração e, apenas nesse momento, passou a sustentar a inconstitucionalidade do regime do ICMS denominado “Garantido”, com fundamento no Tema 456 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 598.677/RS),
o qual foi afetado em 2011 e transitou em julgado aos 1/6/2021
.

5. Preliminar – Julgamento Monocrático

A preliminar de nulidade da decisão monocrática deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, é legítimo o julgamento monocrático quando a matéria se encontra em consonância com jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A legislação processual (Art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. (
AgInt
no REsp 1.878.294/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
12/02/2021)”

6. Mérito

6.1 Coisa julgada material

Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, há identidade de ações quando se verifica a tríplice coincidência entre partes, pedido e causa de pedir.

No caso concreto:

as partes são as mesmas;

o crédito tributário é o mesmo (CDA n. 000985/07-A);

o pedido de desconstituição da obrigação tributária coincide;

a causa de pedir remota permanece fundada no incêndio ocorrido em abril de 2003 e na alegada inexistência de fato gerador.

A ação ordinária ajuizada em 2004 apreciou a validade da exigência e julgou improcedente a pretensão da contribuinte, com trânsito em julgado.

A posterior agregação de fundamento jurídico diverso — consistente na alegação de inconstitucionalidade com base no Tema 456 — não altera o núcleo fático-jurídico da controvérsia já definitivamente julgada.

Configurada, portanto, a coisa julgada material.

6.2 Inovação recursal

A tese fundada no Tema 456 foi suscitada apenas em embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A matéria constitucional não foi deduzida na petição inicial. A invocação inédita após o julgamento configura inovação da causa de pedir, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda.

6.3 Tema 733 do STF

Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733), o Supremo Tribunal Federal assentou:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

Assim, a superveniência de decisão do STF em controle de constitucionalidade não autoriza a rediscussão automática de obrigação tributária acobertada por coisa julgada, sendo indispensável a utilização da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

6.4 Prescrição

Ainda que superada a coisa julgada — o que se admite apenas por argumentação — a pretensão de repetição encontra-se prescrita.

Nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, o direito à restituição nasce com o pagamento indevido, submetendo-se ao prazo quinquenal.

O pagamento ocorreu em 2006. A presente demanda foi ajuizada apenas em 2017.

Logo, a pretensão está fulminada pela prescrição.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, majoro os honorários advocatícios em 2%, vez que na monocrática não foram majorados.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

ADVOGADO FABIO SILVA DE OLIVEIRA, OAB/MT 31596-A.

Excelência, suscito uma questão de fato: o pagamento não ocorreu em 2003; efetivou-se apenas mediante processo de compensação na PGE, finalizado no ano de 2015.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS
(1o VOGAL):

A despeito do encadeamento do raciocínio jurídico trazido pelo advogado — cuja fundamentação, no mérito, pareceria pertinente examinar —, não vislumbro como superar o obstáculo da coisa julgada reconhecido pela Desembargadora
Vandymara
Galvão
.

Ative-me a conferir tal ocorrência e concluo tratar-se, de fato, de coisa julgada, de modo que se torna inviável ingressar no mérito propriamente dito do julgamento.

Acompanho
o voto da

eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Peço vista para analisar a matéria
que se revela
rica em vários temas, razão pela qual estudarei o processo.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de crédito de ICMS Garantido incidente sobre mercadorias destruídas por incêndio ocorrido em abril de 2003.

Denota-se dos autos que o recorrente defende que o ICMS na modalidade “Garantido”, concernente às mercadorias destruídas em incêndio ocorrido em seu estabelecimento comercial em abril de 2003, foi indevidamente exigido e pago mediante compensação, após negativa da SEFAZ quanto ao estorno proporcional.

Argumenta que não houve efetiva circulação das mercadorias sinistradas e que a exigência do tributo é inconstitucional, conforme entendimento firmado no Tema 456 do STF.

Assevera que, em decorrência de alteração contratual societária, houve transferência da matriz para o Estado de São Paulo e criação de nova inscrição estadual para a filial em Várzea Grande/MT, o que inviabilizou a compensação pretendida na inscrição de origem.

Ressalta que, nada obstante tenha ajuizado ações anteriores (Ação Ordinária n. 0006943-11.2004.8.11.0002 e Mandado de Segurança n. 0030874-81.2008.8.11.0041), elas foram julgadas improcedentes sem vedar expressamente o direito à compensação.

Distribuído o Apelo à douta relatora, Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
, foi prolatada decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo Interno ora em julgamento.

A E. Relatora, contudo, negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática, que em seus fundamentos destacou a identidade substancial entre a ação ordinária ajuizada em 2004 e a presente ação declaratória, pois coincidem as partes, o crédito tributário (CDA n. 000985/07-A), o fato gerador (incêndio de abril de 2003) e o pedido de desconstituição da obrigação, de modo que reconheceu a coisa julgada; e a vedação de inovação da causa de pedir em sede recursal;

O D. primeiro vogal, Des. Jones Gattass Dias, acompanhou a relatora.

Diante desse cenário, pedi vistas dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.

Esse é o contexto processual.

Eminentes Pares, com fito de elucidar a celeuma, permita-me um breve histórico dos fatos.

Depreende-se dos autos que aempresa CRAL Fomento Mercantil Ltda., cuja razão social era anteriormente Comércio Regional de Alimentos Ltda., atuava no ramo atacadista de mercadorias em geral e estava sujeita, à época dos fatos, ao regime de ICMS Garantido, modalidade de exigência antecipada do imposto disciplinada pelo art. 435-L, inciso I, do Decreto n. 32/99 (RICMS/MT).

Nesse regime,
o lançamento tributário era efetuado por ocasião da entrada das mercadorias no Estado de Mato Grosso, antes da efetiva circulação
, com fundamento em
fato gerador presumido
de futura comercialização.

Em 26 de abril de 2003, um incêndio destruiu o depósito atacadista da empresa em Várzea
Grande-MT
, causando a perda de grande parte do estoque que havia sido tributado por ICMS Garantido, com vencimento previsto para maio e junho de 2003 no valor total de R$ 268.215,59 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos).

O sinistro foi formalmente registrado pelo Comando de Bombeiros Militar Metropolitano (Certidão de Ocorrência n. 13/2oBBM/03) e pela Delegacia Central de Ocorrências Policiais (B.O. n. 1020001.03.025249-8).

Após a ocorrência, a empresa requereu administrativamente, em 14 de maio de 2003, prazo de 90 dias para apuração das perdas e realização dos estornos correspondentes, pleiteando recolher apenas o imposto efetivamente devido sobre as mercadorias não sinistradas.

A Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso indeferiu o pedido (Informação n. 203/2003-GLT), consignando expressamente que os DAR relativos ao ICMS Garantido deveriam ser recolhidos integralmente e o valor utilizado como crédito no mês do pagamento, nos termos do art. 435-N do RICMS.

Em segundo requerimento administrativo, a SEFAZ reiterou que 'primeiro recolha o ICMS Garantido para depois se creditar no imposto relativo às mercadorias sinistradas.'

Confira-se que, mesmo diante da dupla negativa administrativa, a empresa não efetuou o pagamento integral.

Com base no levantamento fiscal dos produtos sinistrados, a recorrente apurou que o valor do ICMS Garantido relativo às mercadorias destruídas correspondia a R$ 218.305,13 (duzentos e dezoito mil trezenos e cinco reais e treze centavos), de modo que, a seu ver, apenas R$ 49.910,46 (quarenta e nove mil novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos) seriam devidos a título do tributo.

A Fazenda Pública, contudo, manteve a exigência integral, e o inadimplemento levou à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da Execução Fiscal n. 214302, perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

Em 2004, a empresa ajuizou a Ação Ordinária n. 0006943-11.2004.8.11.0002, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, postulando:
o reconhecimento da inexistência de fato gerador do ICMS Garantido quanto às mercadorias sinistradas; a anulação do Termo de Confissão de Dívida Fiscal e Pedido de Parcelamento Espontâneo; e a desconstituição da correspondente obrigação tributária.

Naqueles autos foi concedida liminar, impedindo a apreensão de mercadorias nas barreiras fiscais.

Entretanto, a ação foi julgada improcedente, com o acórdão proferido em grau recursal confirmando a validade da exigência e consignando que o aproveitamento do valor pago a título de ICMS Garantido poderia ser realizado mediante crédito, nos termos do art. 435-N do Decreto n. 32/99.

Referida decisão transitou em julgado.

Entrementes, sob a ameaça concreta da execução fiscal, a empresa firmou, em 1o de outubro de 2003, o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento Espontâneo n. 5107810 e, posteriormente, o
Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação (doc. 19 da inicial), pelo qual

quitou o débito integralmente, mediante compensação com créditos adquiridos no mercado, recolhendo o valor total de R$ 304.669,28 (trezentos e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), no mês de setembro de 2009.

Com o pagamento integral efetuado, a empresa buscou aproveitar o crédito correspondente às mercadorias sinistradas (R$ 218.305,13) na nova inscrição estadual n. 13.200.880-7, criada em razão de alteração contratual que transferiu a sede da empresa de Várzea
Grande-MT
para São
Paulo-SP
, convertendo a antiga matriz em filial com nova inscrição estadual.

A SEFAZ indeferiu o pedido de compensação
interinscrições
, com fundamento no art. 57, § 2o, inciso I, do Decreto n. 1.944/89.

Em 5 de maio de 2008, a empresa impetrou o Mandado de Segurança n. 360096, perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, pleiteando o direito de utilizar o crédito de ICMS Garantido, recolhido pela inscrição estadual n. 13.175.970-1, na inscrição estadual n. 13.200.880-7.

A segurança foi denegada, com o fundamento de que inexiste lei autorizando o aproveitamento do crédito por inscrição diversa daquela que o gerou.

O acórdão proferido no recurso de apelação n. 93551 negou provimento ao recurso pelos mesmos fundamentos, registrando, contudo, que a decisão não vedava a compensação dos créditos gerados pela não circulação efetiva das mercadorias sinistradas com débitos tributários lançados na própria inscrição geradora do crédito, esse
decisum
transitou em julgado em 20 de abril de 2015.

Diante da impossibilidade de compensar o crédito em qualquer das inscrições estaduais – seja na nova (vedado pelo art. 57, § 2o, I, do Decreto n. 1.944/89), seja na original (em razão da mudança do regime de ICMS Garantido para o regime de Estimativa) –, a empresa ajuizou, em 2017, a presente ação declaratória de existência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de repetição de indébito,
buscando a declaração do direito ao crédito decorrente do recolhimento do ICMS Garantido (art. 435-N do RICMS) e a consequente restituição do valor de R$ 304.669,28 (trezentos e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), atualizado para R$ 498.676,96 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

O feito foi julgado improcedente em 1a instância em 14 de abril de 2023, com o fundamento de que a confissão de dívida, formalizada nos termos da Lei Estadual n. 8.672/2007, implicou reconhecimento irretratável da obrigação tributária, inviabilizando a pretensão de repetição de indébito.

Dessa sentença, a empresa recorrente opôs Embargos de declaração, que foram rejeitados, ao fundamento de que a tese de inconstitucionalidade do ICMS Garantido (Tema 456 STF) não integrara os pedidos originais da ação, consistindo em inovação recursal.

Por fim, em 4 de abril de 2024, a empresa interpôs o presente Recurso de Apelação, arguindo, desta vez, exclusivamente, a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, com fundamento no Tema 456 do STF (RE 598.677/RS) e requerendo a reforma da sentença para que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito tributário.

Pois bem.

De início, com relação à preliminar de nulidade da decisão monocrática, acompanho a relatora, portanto não merece acolhimento.

O art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesta conformidade ou manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou do STJ.

A Súmula 568 do STJ é expressa nesse sentido, eis que a possibilidade de interposição de agravo interno ao colegiado, prevista no art. 1.021 do CPC, preserva o princípio da colegialidade e afasta qualquer violação ao devido processo legal. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao recurso de agravo de instrumento em si, confira-se que a questão central deste julgamento desdobra-se em dois planos distintos, que devem ser apreciados em ordem lógica: primeiro, a questão processual consistente em saber se a presente ação é obstada pela coisa julgada formada na Ação Ordinária n. 0006943-11.2004.8.11.0002; segundo, caso superada a preliminar, a questão de direito material tributário consistente em saber se a pretensão de repetição de indébito está fulminada pela prescrição – causa prejudicial de mérito, portanto.

Do pressuposto processual negativo da coisa julgada – Divergência quanto ao fundamento adotado pela relatora

A relatora, acompanhada pelo 1o Vogal, desproveu o Agravo Interno reconhecendo a coisa julgada material entre a ação ordinária de 2004 e a presente demanda, consignando, adicionalmente, que o Tema 456/STF não pode ser invocado para desconstituir obrigação tributária acobertada por coisa julgada sem o manejo de ação rescisória, e que a prescrição, por si só, já obstaria a pretensão.

Divirjo, com respeito, quanto ao reconhecimento da coisa julgada, por entender que não há identidade de causas de pedir nem de pedidos entre as duas demandas, sendo que a causa de pedir da presente ação é composta por fatos juridicamente supervenientes ao trânsito em julgado da primeira.

Veja-se que a D. relatora reconheceu a coisa julgada material sob o fundamento de que a presente ação reproduz, em essência, a demanda julgada em 2004, com identidade de partes, objeto (CDA no 000985/07-A) e causa de pedir (incêndio de abril de 2003).

Com a devida vênia, não comungo desse entendimento, por razões que passo a expor.

O art. 337, § 2o, do CPC define a coisa julgada
pela tríplice
identidade de partes, pedido e causa de pedir.

A aferição dessa identidade não pode ser feita de forma meramente nominal ou abstrata; exige o cotejo analítico entre os elementos constitutivos de cada demanda, com especial atenção à distinção entre causa de pedir remota e causa de pedir próxima, consagrada pela doutrina processual civil brasileira.

A causa de pedir remota corresponde ao fato jurídico constitutivo do direito invocado, o suporte fático que, subsumido à norma, dá origem à pretensão.

A causa de pedir próxima corresponde ao fundamento jurídico que qualifica aquele fato como gerador do direito pleiteado, ou seja, a relação jurídica que se
afirma
existir entre as partes.

Dessarte, ambas integram, conjuntamente, a causa de pedir, e a ausência de identidade em qualquer desses planos afasta a configuração da coisa julgada.

Na Ação Ordinária no 0006943-11.2004.8.11.0002, a causa de pedir remota era o incêndio de abril de 2003, qualificado como evento que suprimia o fato gerador do ICMS Garantido relativamente às mercadorias destruídas antes da circulação efetiva.

Enquanto a causa de pedir próxima era a impossibilidade jurídica da exigência tributária integral diante da inexistência parcial do fato gerador.

Confira-se que o pedido era a anulação do Termo de Confissão de Dívida e a desconstituição da obrigação tributária, objetivando impedir o pagamento integral, antes, portanto, de qualquer desembolso.

Na presente ação, a causa de pedir remota não é o incêndio em si, este integra o contexto histórico, mas não é o fato constitutivo do direito pleiteado.

O fato constitutivo da pretensão atual é o pagamento integral realizado em julho de 2009, quando a empresa quitou o débito mediante adesão ao programa da Lei Estadual no 8.672/2007.

Ou seja, a causa de pedir próxima é a impossibilidade de aproveitamento do crédito gerado pelo pagamento, confirmada pelo trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0030874-81.2008.8.11.0041 em 20 de abril de 2015, que vedou definitivamente a compensação na nova inscrição estadual.

Assim, o pedido é a repetição de indébito – devolução de quantia já paga – e não a desconstituição de obrigação ainda por satisfazer.

Todos os fatos que compõem a causa de pedir desta ação são supervenientes ao trânsito em julgado da primeira: o pagamento (2009), a negativa de compensação (2008-2015) e o encerramento definitivo da via compensatória (2015).

Ora, nenhum desses fatos poderia ter sido deduzido na ação ordinária de 2004, porque simplesmente não haviam ocorrido.

Configura-se, portanto, nova situação jurídica autônoma, nascida de fatos novos, que não se confunde com aquela apreciada anteriormente.

Ademais, os pedidos são radicalmente distintos.

Em 2004, pedia-se que a empresa não pagasse; em 2017, pede-se a devolução do que já foi pago.

Trata-se de pretensões com pressupostos fáticos, fundamentos jurídicos e consequências materiais completamente diversas.

A coincidência de que ambas as demandas se refiram ao mesmo débito fiscal e ao mesmo episódio histórico – o incêndio de 2003 – não é suficiente para equiparar suas causas de pedir, assim como a reivindicação de indenização após um acidente não se confunde com o pedido de prevenção do mesmo acidente, ainda que ambas derivem do mesmo evento.

Por essas razões, concluo que o pressuposto processual negativo da coisa julgada não está caracterizado na espécie, de modo que a presente ação é processualmente admissível, e a análise deve avançar para o exame das questões de mérito.

Da prescrição — causa prejudicial de mérito

Superada a preliminar de coisa julgada, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 487, II, do CPC), cuja configuração, como se verá, é inequívoca.

O art. 168, I, do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contados, nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, da data do pagamento indevido.

A norma é de direito material tributário, e sua incidência independe de qualquer alegação das partes, devendo ser reconhecida pelo órgão jurisdicional sempre que verificada.

No caso em exame, o pagamento integral do débito foi realizado em julho de 2009, mediante adesão ao programa de regularização da Lei Estadual no 8.672/2007, com a quitação da CDA no 000985/07-A pelo valor de R$ 304.669,28 (trezentos e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

É nesse momento que se extingue o crédito tributário pelo pagamento (art. 156, I, do CTN) e que nasce o direito à restituição, caso o pagamento seja reconhecido como indevido.

A partir de julho de 2009, portanto, iniciou-se o prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN, que se encerrou em julho de 2014.

A agravante sustenta, em síntese, que o Mandado de Segurança no 0030874-81.2008.8.11.0041, impetrado em maio de 2008 e transitado em julgado em 20 de abril de 2015, teria interrompido o prazo prescricional. O argumento não prospera.

O mandado de segurança tinha objeto estritamente distinto da presente pretensão restituída.

Naquela ação mandamental, discutia-se exclusivamente a possibilidade de aproveitamento do crédito do ICMS Garantido recolhido sob a inscrição estadual no 13.175.970-1 em débitos da nova inscrição no 13.200.880-7.

Não havia, naquela sede, qualquer discussão sobre a legalidade ou a existência do tributo, sobre a ocorrência de pagamento indevido, ou sobre o direito à restituição de indébito.

Ao contrário: a impetração pressupunha a validade da obrigação tributária e do pagamento realizado, limitando-se a questionar a vedação de transferência de crédito entre inscrições distintas.

Para que uma ação judicial produza o efeito interruptivo da prescrição de pretensão diversa, é indispensável que ambas versem sobre a mesma pretensão ou que haja relação de prejudicialidade direta entre elas.

O mandado de segurança não era ação de repetição de indébito, não pleiteava a restituição de qualquer valor, não questionava o tributo em si e não guardava identidade com a pretensão ora deduzida.

A circunstância de que o insucesso do mandado de segurança tenha sido o fato superveniente que completou a causa de pedir da presente ação não significa que o prazo prescricional desta tenha ficado suspenso ou interrompido durante aquele processo.

O Código Tributário Nacional não prevê causa de interrupção ou suspensão da prescrição pela propositura de ação com objeto diverso.

O rol dos
arts
. 151 (suspensão da exigibilidade) e 174 (interrupção da prescrição para cobrança) não é aplicável à prescrição do direito à restituição, e o art. 168 não contém cláusula de interrupção por litígio incidente de natureza diversa.

Desse modo, a interpretação extensiva pretendida pela agravante não encontra respaldo legal.

O resultado, nessa perspectiva é o seguinte: o pagamento ocorreu em julho de 2009; o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 168, I, do CTN encerrou-se em julho de 2014; a presente ação foi ajuizada em 2017, portanto 3 anos após a consumação da prescrição.

Assim, há transcurso de, aproximadamente, 8 anos entre o pagamento e o ajuizamento, lapso superior ao dobro do prazo legal.

Logo, a pretensão de repetição de indébito está irremediavelmente prescrita.

Da desnecessidade de exame das demais teses recursais

Reconhecida a prescrição, causa prejudicial de mérito que importa extinção do processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, resta prejudicado o exame das demais teses deduzidas no Agravo Interno, notadamente a alegação de inconstitucionalidade do ICMS Garantido com base no Tema 456 do STF e a validade da confissão de dívida formalizada nos termos da Lei Estadual no 8.672/2007.

A prescrição não convive com análise de mérito subsequente: extinta a pretensão pelo decurso do tempo, não há direito a ser acolhido ou rejeitado.

Consigno, em caráter de
obiter

dictum
, que a tese de inconstitucionalidade do ICMS Garantido, fundada no Tema 456 do STF (RE 598.677/RS,
DJe
05/05/2021), não poderia, de qualquer forma, superar o óbice da coisa julgada formada sobre a validade da obrigação tributária na Ação Ordinária de 2004.

Conforme o Tema 733 do STF (RE 730.462/SP), a declaração de inconstitucionalidade posterior não desfaz automaticamente a coisa julgada anterior, sendo indispensável a ação rescisória no prazo decadencial. Não tendo sido a rescisória manejada, e dado que o prazo para tanto igualmente já se escoou, o reconhecimento da validade do tributo na ação ordinária de 2004 permanece intangível, independentemente da evolução posterior da jurisprudência constitucional.

Este ponto, de qualquer modo, é irrelevante para o julgamento, dado o reconhecimento da prescrição.

Forte nessas razões,
divergindo parcialmente
da eminente relatora quanto ao fundamento, pois entendo que o pressuposto processual negativo da coisa julgada não está caracterizado na espécie, dado que as causas de pedir e os pedidos das duas ações são distintos, integrando a presente demanda fatos juridicamente supervenientes ao trânsito em julgado da primeira, mas acompanhando-a no resultado,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, por fundamento diverso, qual seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão de repetição de indébito, consumada em julho de 2014, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional, c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026